Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Questões relativas à nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e à inexistência de prestação de serviços de transportes não dispensam, em regra, dilação probatória.

3. Matéria que demanda dilação probatória deverá ser arguida por meio de embargos à execução e não pela via estreita da exceção de pré-executividade.

4. Agravo de instrumento desprovido.